Tribunal: TJPA
Processo: 0806827-22.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806827-22.2026.8.14.0000

PACIENTE: ADONES LUIS LIMA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PRAINHA/PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL COM CORRÉU. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de investigado na denominada “Operação IARA”, contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva, no âmbito de inquérito policial que apura suposta atuação em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais.

A custódia foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da expressiva movimentação financeira incompatível com a renda declarada, no montante superior a quatro milhões de reais, e da vinculação com investigados ligados ao narcotráfico. A defesa alegou ausência de contemporaneidade, identidade com corréu beneficiado com medidas cautelares diversas, nulidades probatórias e possibilidade de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; (ii) saber se há identidade fático-processual apta a autorizar a extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do CPP; (iii) saber se há ausência de contemporaneidade a infirmar a custódia cautelar; (iv) saber se as alegadas nulidades probatórias e condições pessoais autorizam a revogação ou substituição da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, estando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como risco concreto à ordem pública, evidenciado pela relevante inserção do paciente no núcleo financeiro da organização criminosa e pela elevada movimentação de valores com investigados ligados ao tráfico.

5. Inexistente identidade substancial entre o paciente e corréu beneficiado, pois os elementos indicam maior grau de inserção e protagonismo financeiro do paciente, afastando a incidência do art. 580 do CPP.

6. A natureza permanente dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, aliada à ausência de prova de cessação das atividades ilícitas, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

7. As alegações de nulidade relativas a relatórios de inteligência financeira demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, inexistindo flagrante ilegalidade.

8. Condições pessoais favoráveis e circunstâncias familiares, embora relevantes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem relevante inserção do agente em organização criminosa e risco de reiteração delitiva. 2. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-processual substancial, não configurada quando demonstrado distinto grau de participação. 3. A natureza permanente dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais afasta, por si só, alegação de ausência de contemporaneidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, 318, 319 e 580; Lei nº 12.850/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Amélia de Vasconcelos Vilhena em favor de
Adones Luis Lima Ribeiro
, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA que decretou e manteve sua prisão preventiva nos autos do Inquérito Policial nº 0800338-24.2025.8.14.0090, deflagrado no âmbito da denominada “Operação IARA”.

Consta dos autos a apuração da suposta atuação do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, tendo a custódia sido fundamentada na garantia da ordem pública, com base em movimentações financeiras reputadas incompatíveis com a renda declarada e em transações realizadas com outros investigados.

Sustenta a impetrante, em preliminar, a existência de fato novo superveniente consistente na revogação da prisão preventiva do corréu Franklin Delano Silveira Viana Junior por decisão do próprio juízo de origem, com aplicação de medidas cautelares diversas, defendendo a identidade fático-processual entre este e o paciente, ambos qualificados como operadores financeiros, sem liderança ou poder de comando, o que atrairia a incidência do art. 580 do CPP por força do princípio da isonomia.

Alega, ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos, pois as condutas investigadas remontariam ao período de fevereiro de 2022 a agosto de 2023, tendo a prisão sido efetivada apenas em janeiro de 2026, sem demonstração concreta de risco atual, invocando a nova redação do art. 316 do CPP e precedentes do STJ acerca da imprescindibilidade de fundamentação atual do periculum libertatis.

No mérito, sustenta que a gravidade abstrata do crime de lavagem de dinheiro não autoriza, por si só, a custódia cautelar, inexistindo fundamentação concreta diferenciada em relação a corréus que obtiveram substituição da prisão por medidas alternativas. Aduz desproporcionalidade da medida, defendendo a suficiência das cautelares previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, invoca a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, com reflexos na análise da necessidade da prisão.

Argui, também, cerceamento de defesa, afirmando que os relatórios de inteligência financeira do COAF teriam sido obtidos sem prévia autorização judicial demonstrável, além de não constarem nos autos em sua integralidade, assim como os extratos de bilhetagem de ERBs, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório e contaminaria as provas derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Destaca, por fim, situação familiar excepcional, asseverando que o paciente é pai de três filhos menores, dois deles portadores de enfermidades graves — mieloma múltiplo e TDAH severo — sendo o único provedor da família, o que autorizaria, ao menos, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; no mérito, a concessão definitiva da ordem, com extensão do benefício concedido ao corréu ou, subsidiariamente, a prisão domiciliar, bem como o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35213626).

Em parecer (Id. 35548178), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A impetração sustenta, em síntese, a inexistência de contemporaneidade dos fatos, a ausência de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, bem como a extensão de benefício concedido a corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, nulidades relacionadas à obtenção de provas e cerceamento de defesa.

Não obstante o esforço argumentativo empreendido pela combativa defesa, entendo que a ordem não comporta concessão.

De início, cumpre destacar que a prisão preventiva encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o qual dispõe, verbis:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Conforme se extrai dos elementos informativos constantes dos autos originários, a prisão preventiva do paciente não se assenta em fundamentos abstratos ou genéricos, mas, ao revés, decorre de robusto lastro indiciário que o posiciona como agente de relevo no núcleo financeiro da organização criminosa.

A decisão combatida, longe de se apoiar exclusivamente na gravidade em abstrato dos delitos imputados, descreve com precisão cirúrgica a dinâmica de atuação do paciente, evidenciando que este não apenas realizava transações isoladas, mas integrava um verdadeiro sistema de circulação de valores ilícitos, com padrão reiterado, estruturado e articulado com outros investigados de elevada periculosidade.

Nesse ponto, merece destaque o conteúdo do Relatório de Análise Técnica nº 019-2024, no qual se apurou que o paciente movimentou, em conta bancária de sua titularidade, o montante de R$ 4.616.468,16 (quatro milhões, seiscentos e dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), valor absolutamente dissociado de sua capacidade econômica formalmente declarada, circunstância que, aliada à fragmentação das operações e à multiplicidade de destinatários, revela típico modus operandi de lavagem de capitais.

Não bastasse o expressivo volume financeiro, a investigação demonstrou que tais valores eram transacionados com indivíduos diretamente vinculados ao tráfico de drogas, como Diego Castro Assunção da Silva e Gilmar Queiroz das Neves, o que reforça o liame entre a atividade financeira desempenhada pelo paciente e a cadeia produtiva do narcotráfico.

Tais circunstâncias, analisadas de forma sistemática, afastam a tese defensiva de atuação periférica, evidenciando, ao contrário, a inserção do paciente em posição funcional relevante dentro da engrenagem criminosa, notadamente como operador financeiro responsável pela circulação e ocultação de valores ilícitos.

No que concerne à alegação de identidade fático-processual com o corréu FRANKLIN DELANO SILVEIRA VIANA JUNIOR, cuja prisão foi revogada, impõe-se destacar, com a devida precisão técnica, que a análise das decisões evidencia distinções qualitativas relevantes entre as condutas atribuídas.

Embora ambos sejam apontados como operadores financeiros, a decisão que manteve a custódia do paciente ressalta que este figura entre os investigados com maior volume de transações e intensa interação com múltiplos membros da organização, o que lhe confere maior grau de inserção na estrutura delitiva.

A propósito, enquanto o corréu beneficiado teve sua situação reavaliada à luz de circunstâncias específicas — inclusive sob o prisma da suficiência de medidas cautelares alternativas —, no caso do paciente subsistem elementos concretos que demonstram risco atual de reiteração delitiva e potencial de interferência na dinâmica criminosa, especialmente pela sua capacidade de movimentação financeira e articulação com outros investigados.

Desse modo, não se verifica a necessária identidade fático-processual exigida pelo art. 580 do Código de Processo Penal, cuja aplicação pressupõe similitude substancial e não meramente aparente entre os corréus.

No tocante à contemporaneidade, a defesa sustenta que os fatos investigados remontam ao período de 2022 a 2023, o que, em tese, afastaria a atualidade do periculum libertatis. Todavia, tal argumentação não resiste à análise do contexto concreto.

Com efeito, os delitos de organização criminosa e lavagem de dinheiro possuem natureza permanente e continuada, sendo caracterizados pela manutenção de vínculos associativos e pela persistência de fluxos financeiros ilícitos ao longo do tempo. Nesse cenário, o decurso temporal, por si só, não é suficiente para descaracterizar a contemporaneidade, especialmente quando inexistem elementos que indiquem a cessação das atividades delitivas.

Ao contrário, a própria complexidade da investigação — que envolveu quebra de sigilos, análise de dados financeiros e mapeamento de redes de relacionamento — justifica o lapso temporal entre os fatos e a deflagração da operação, sem que isso implique qualquer ilegalidade na custódia cautelar.

No que tange às alegações de nulidade relativas à obtenção de relatórios de inteligência financeira (COAF) e à suposta ausência de documentos integrais nos autos, cumpre registrar que tais questões demandam aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Além disso, não se verifica, neste momento processual, demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante apta a ensejar o reconhecimento imediato de nulidade, sendo certo que eventual discussão acerca da licitude da prova deverá ser travada no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No mesmo sentido, a invocação da teoria dos frutos da árvore envenenada, sem a prévia demonstração cabal da ilicitude originária, revela-se prematura e desprovida de lastro suficiente para infirmar, de plano, a validade da custódia cautelar.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, atividade empresarial e responsabilidades familiares, inclusive com filhos acometidos por enfermidades graves —, embora dignas de consideração, não se mostram suficientes para afastar a prisão preventiva diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo de reiteração delitiva.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tais condições, isoladamente consideradas, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, no tocante à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, entendo, à luz das particularidades do caso concreto, que tais medidas se revelam inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco decorrente da atuação do paciente, sobretudo considerando sua capacidade de movimentação financeira e inserção em rede criminosa estruturada.

A prisão preventiva, nesse contexto, mostra-se medida proporcional, necessária e adequada para a garantia da ordem pública, especialmente para interromper o fluxo financeiro ilícito que sustenta a atividade de tráfico de drogas.

Diante desse cenário fático-jurídico, em consonância com a análise empreendida pela Procuradoria de Justiça — que igualmente destacou a relevância funcional do paciente na estrutura criminosa e a insuficiência das medidas cautelares diversas —, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/05/2026